Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709858-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA AGRAVADO: DILEI NUNES PINTO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto por ALEXANDRE REZENDE FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 186836994), que, nos autos da ação de imissão de posse (n. 0748296-37.2023.8.07.0001) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais. Compulsados os autos, verificou-se que o agravante era empresário do ramo de bares, porém na pandemia, COVID-19, veio à falência, bem como teria várias ações trabalhistas movidas contra ele e suas empresas, conforme demonstrado no ID 57155557. Além disso, consta na declaração do imposto de renda, exercício 2022, a venda de um imóvel de sua propriedade. Não obstante isso, sendo ele empresário/autônomo suas receitas são de difícil apuração (avaliação), no entanto, com base nas informações colhidas nas manifestações do próprio recorrente, necessário verificar sua hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido. Diante disso, a fim de aferir a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (dez) dias para que o agravante comprove o seguinte: a) Esclarecer quais as empresas do agravante, citadas nos autos (ID 56878041 - Pág. 3), estariam falidas, com prova, bem como quais seriam suas empresas que estão sofrendo várias ações trabalhistas. b) Esclarecer sobre o valor resultante da venda do imóvel localizado em SHI/SUL, QI 25, CONJUNTO 12, NÚMERO 18, e também sobre a propriedade do imóvel na ESTRUTURAL. c) Esclarecer se as empresas META COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e REMOV ENTULHO LTDA são de sua propriedade ou se participa como sócio. d) Esclarecer se tem outras contas bancárias de sua titularidade, além daquela apontada nos autos. No caso, advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Decorrido o prazo assinalado, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator